Tribunal: TJDFT
Processo: 0704217-49.2023.8.07.0008
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA RACIAL. PRELIMINAR. REJEITADA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. TESES DEFENSIVAS. REJEITADAS. DOSIMETRIA. MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela defesa em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal do Paranoá que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e absolveu a ré quanto ao delito tipificado no art. 147, do CP, com fulcro no art. 386, inciso VII, do CPP, e a condenou como incurso nas sanções descritas no artigo 140, §3o, do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: i) verificar se há nulidade na sentença em razão da ausência de oferecimento da suspensão condicional do processo e transação penal, e da absolvição da acusada pelo crime de ameaça, no que se refere ao crime de injúria racial; ii) saber se as provas contidas nos autos são suficientes para a condenação da ré pelo crime de injuria racial; iii) saber se restaram atendidos os parâmetros legais para fixação da dosimetria da pena.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de Acordo de Não Persecução Penal e de Suspensão Condicional do Processo é incabível na hipótese dos autos, tendo em vista que o crime de injúria racial é modalidade de racismo, insuscetível de justiça consensual. Preliminar rejeitada.
4. Correta a sentença que reconheceu a materialidade e autoria do crime de injúria racial, tendo em vista a prova oral e elementos informativos acostados aos autos, os quais demonstram que a ré praticou o crime em análise, não havendo que se falar em absolvição da acusada.
5. No que concerne à dosimetria, verifica-se que restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.